Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-68.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-68.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

APELADO: EUZI PEREIRA FRANCISCO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
: Cuida-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória por abandono da causa, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC/2015.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Discute-se: (i) se a intimação pessoal da parte autora realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre o requisito legal do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) se a extinção do feito foi medida adequada diante da ausência de manifestação da autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora para manifestação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No caso, restou comprovada a intimação pessoal da autora, ora apelante, por meio do seu domicílio judicial eletrônico, o que equivale à intimação pessoal, conforme previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. Transcorrido o prazo sem manifestação, a sentença que extinguiu o processo mostrou-se adequada e regular. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, reconhece a validade da intimação eletrônica para fins do referido dispositivo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação pessoal da parte autora realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida e supre o requisito previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

2. Caracterizada a desídia da parte autora, que se manteve inerte após ser devidamente intimada para dar andamento ao feito, é legítima a extinção do processo por abandono da causa, ainda que a relação processual não tenha sido triangularizada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80007148220208050137, Relator.: JOS
É
SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA C
Â
MARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 51726159320238130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001284-68.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e apelado
EUZI PEREIRA FRANCISCO
.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04